Tribunal: TCU
Processo: 011.252/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2246/2022-TCU-Plenário Tratam os autos de representação formulada pela empresa Diversa Consultoria e Planejamento em Sustentabilidade Ltda. noticiando possíveis irregularidades no processo licitatório RDC Eletrônico 4340/2021 (Licitação Nacional LIC-4340/2021) promovido pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf, que tem por objetivo a contratação de serviços de "Gestão e Licenciamento Ambiental do complexo eólico Casa Nova I, Casa Nova - Bahia", de acordo com o Termo de Referência TR-DEPA-07/2020 (peça 12); Considerando que, consoante despacho de peça 16, o Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, atuando em substituição ao Ministro-Relator Augusto Nardes, anuiu na íntegra à proposta da unidade técnica instrutora destes autos no sentido de conceder medida cautelar e realizar oitiva da unidade jurisdicionada, bem como diligência para saber acerca do atual estágio da licitação; Considerando que as medidas acima foram referendadas pelo Acórdão 1625/2022-TCU-Plenário (peça 25), relatado pelo Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, também em substituição ao Ministro-Relator Augusto Nardes; Considerando que foram promovidas as oitivas e a diligência quanto às alegações do representante e demais questões levantadas pela Unidade Técnica; Considerando que a unidade jurisdicionada apresentou documentação e informações em resposta às oitivas e à diligência deste Tribunal, consoante peças 32-43 e 46-49; Considerando que no dia 17/6/2022 foram atendidas todas as condições para o processo de desestatização da Eletrobras e suas subsidiárias, como a Chesf, conforme noticiado no site da Companhia (https://eletrobras.com/pt/Paginas/Capitalizacao-da-Eletrobras.aspx, acessos em 14/9/2022 e 3/10/2022) e evidenciado no documento Fato Relevante (disponível em https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/abb77a17-3348-4bc7-849a-154998e06ca3/614ee5de-6a9f-0b45-9e45-4c079dac2ad8?origin=1, acessos em 14/9/2022 e 3/10/2022), fazendo-as a não mais integrar a Administração Pública; Considerando que se admite que este fato superveniente opera a prejudicialidade da continuidade da análise do RDC Eletrônico 4340/2021 no estágio em que se encontra este certame; Considerando que o item 2.3 do Protocolo de Transição para os Processos de Suprimentos das Empresas Eletrobras pós capitalização (peça 36, p. 9-10) estabeleceu que: 2.3. Contratações licitadas e não homologadas Visando adequação aos moldes da legislação civil, as contratações publicadas sob a Lei 13.303/2016, que estejam nas fases compreendidas entre a data da sessão pública e a homologação, deverão ser preponderantemente revogadas a fim de desvinculá-las do edital, da lei 13.303/2016 e, consequentemente, das regras nela previstas que tenham efeitos sobre os futuros contratos.; Considerando que o paralelismo das informações sobre o certame RDC Eletrônico 4340/2021 apresentadas pela Chesf (peça 34, p 2-6) com as constantes no site da Companhia (http://eedital.chesf.gov.br/#/avisolicitacao, aba "expirados", página 1102, acessos em 14/9/2022 e 3/10/2022) nos permite perceber que o referido certame realmente ainda não tinha sido homologado, enquadrando-se, portanto, na orientação acima transcrita; Considerando as significativas mudanças provocadas pela alteração da natureza jurídica da entidade, em especial a desvinculação das obrigações oriundas da Lei 13.303/2016, assim como do Regulamento de Licitações e Contratos das Empresas Eletrobras, o documento Protocolo de Transição para os Processos de Suprimentos das Empresas Eletrobras pós capitalização (peça 36) revela-se boa prática de governança, pois privilegia a segurança jurídica, promove transparência e proporciona uma transição harmoniosa aos processos de aquisição de materiais e de serviços, gestão de contratos e gestão de fornecedores; Considerando que o INFO-DGCSA-4340.2021, de 20/7/2022, acostado neste mesmo dia no site da Chesf (http://eedital.chesf.gov.br/#/avisolicitacao), além de informar sobre a revogação da licitação, dado a superveniência que constituiu óbice manifesto e incontornável, concedeu prazo para manifestação de interessados, indo ao encontro do que prescreve o caput e § 3o do art. 62 da Lei 13.303/2016; Considerando a jurisprudência desta Corte de Contas no sentido de que a revogação da licitação, após a instauração e a consumação do contraditório, conduz à perda de objeto da cautelar que determinou a suspensão do certame, mas não da representação em si, tornando necessário o exame de mérito do processo, com o objetivo de evitar a repetição de procedimento licitatório com as mesmas irregularidades verificadas e/ou responsabilização dos agentes públicos envolvidos (por exemplo, Acórdão 743/2014-TCU-Plenário , 1.502/2021-Plenário e 2.470/2018-Plenário, todas de relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman; e Acórdão 2142/2017-TCU-Plenário , de minha relatoria); Considerando que a revogação do certame não decorreu da atuação deste Tribunal, por meio da oitiva e da concessão de medida cautelar, mas em razão de fato superveniente alheio a essa atuação, no caso, a desestatização da Eletrobras; Considerando que as vislumbradas irregularidades ocorridas na condução do RDC Eletrônico 4340/2021 não tenderiam à realização de audiências ou citações por parte deste Tribunal, e que tais irregularidades não se repetirão, na medida em que não haverá mais procedimentos licitatórios a serem promovidos pela Chesf; Considerando que antes da homologação, em 20/7/2022, o pregão foi revogado pela Administração (peça 34); Considerando que os indícios de irregularidades apontados na presente representação se referem ao RDC Eletrônico 4340/2021, entende-se que, com a revogação do referido certame, ocorreu a perda de objeto da representação, razão pela qual não se faz mais necessária a manutenção da medida cautelar ainda em vigor nestes autos; Considerando que os elementos constantes dos presentes autos permitem, desde já, a avaliação quanto ao mérito da presente representação como prejudicada, em virtude da perda do objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 237, inciso VII e parágrafo único, 250, inciso I, e 276, § 6o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 54 e 55), em: a) conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, em virtude da perda do objeto; b) revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 1625/2022-TCU-Plenário , ante a perda do objeto em razão da revogação do RDC Eletrônico 4340/2021 (Licitação Nacional LIC-4340/2021) promovida pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf; c) dar ciência desta deliberação à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf, ao representante e à sociedade empresária MRS Estudos Ambientais Ltda. (CNPJ 94.526.480/0001-72); d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 011.252/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: M R S Estudos Ambientais Ltda (94.526.480/0001-72). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Ricardo Cavalcanti Furtado, representando Diversa Consultoria e Planejamento Em Sustentabilidade Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.